Tribunal: TJES
Processo: 5002703-77.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002703-77.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ROBERTO MOURA SANTANA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PARA A PRISÃO DOMICILIAR. INCABÍVEL
.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
2.
No caso, evidencia-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, eis que nitidamente integra organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, e a privação da sua liberdade visa cessar, ou ao menos enfraquecer as atividades da organização voltada para a prática do ilícito.
3.
Muito embora seja patente que o paciente possui condição especial de saúde, não restou demonstrado que está “
extremamento debilitado por motivo de doença grave”
, tal como exigido pelo artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como não restou comprovado que a custódia está impedindo o paciente dar prosseguimento a eventual tratamento de saúde, ou, que esteja sendo oferecido tratamento insuficiente e inadequado no estabelecimento prisional. Muito pelo contrário, constata-se que desde que foi apreendido, o paciente tem sido regularmente acompanhado com serviços médicos e de enfermagem, evidenciando-se que está sendo devidamente assistido na unidade prisional.
4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
o

p
aciente
José Roberto Moura Santana Júnior
, face a possível constrangimento ileg
al cometido pel
o
Juízo
da
1ª Vara Criminal de Linhares
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que
o paciente está preso preventivamente pela suposta prática
dos crimes previstos no
s
artigo
s
33

e 35
,

ambos
da Lei 11.343/06,
apurado
s
nos Autos nº 0004909-98.2020.8.08.0030.

Nesse contexto,
sustenta
a

defesa

que não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva,
requerendo, portanto, a revogação da
custódia cautelar
do paciente.

Subsidiariamente, pleiteia
o impetrante
a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em razão do debilitado estado de saúde de José Roberto Moura Santana Júnior,
nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita essa breve introdução, passo ao exame dos pedidos requeridos pela defesa.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s

disposto
s
no
s

artigo
s
33,

e 35
,
ambos
da Lei nº 11.343/0
6
.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Nesse ponto, a defesa sustenta que a participação do paciente nos supostos crimes em tese foi descoberta em razão de, durante as investigações, após a apreensão do aparelho celular
d
e um dos
corréu
s
,
ter
em
sido verificada
s
troca
s
de mensagens entre os réus
sobre a comercialização de
entorpecentes
.

Todavi
a, sustenta
o
impetrante que
tal circunstância não é suficiente para evidenciar a participação do réu na associação criminosa voltada à venda de entorpecentes.

Não obstante, tal fundamento defensivo possui cunho probatório, buscando analisar fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para
tanto
,
é
necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Assim, tais questões serão devidamente debatidas perante o juízo de conhecimento, momento oportuno para discussão probatória aprofundada.

Logo, havendo indícios suficientes de autoria pelo paciente na referida ação penal, diante da
existência de dados concretos no sentido de que ele é um dos integrantes do grupo criminoso que comercializa
entorpecentes
, não é possível, por meio da estreita via do
habeas corpus
,
discussões aprofundadas a respeito da autoria delitiva
,
haja vista que,
o presente remédio constitucional não é o instrumento adequado para
tanto
, o que será feito durante a ação penal combatida.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade dos crimes apurados, tratando-se de uma organização criminosa voltada para a prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas
em Linhares
, além de porte ilegal de arma de fogo, tendo cada um dos 10 (dez) réus sua função específica.

Dessa forma, a privação da sua liberdade visa cessar, ou ao menos enfraquecer, as atividades da organização voltada para a prática do ilícito. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da constatação da periculosidade do Paciente, acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas na cidade de Cariacica/ES, sendo o Acusado, em tese, responsável pela comercialização dos entorpecentes aos usuários, bem como pelo fornecimento de drogas a outros traficantes da região, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública
. [...]. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 681.586; Proc. 2021/0227934-0; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 28/06/2022; DJE 01/07/2022)

.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PROCEDIMENTO PRÉVIO. PRECEDENTES. TESE DE INAUTORIZADO ACESSO AO WHATSAPP. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1.
Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que o ora agravante tem participação ativa em complexa organização criminosa dedicada à prática estruturada de tráfico de drogas, além de outros crimes graves
. [...] 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 659.077; Proc. 2021/0106942-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 27/06/2022).

Outrossim, não se pode deixar de pontuar que o ora paciente ficou foragido por mais de 03 (três) anos, mostrando-se necessária a manutenção da custódia cautelar também objetivando assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de José Roberto Moura Santana Júnior foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Noutro giro,
quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão do estado de saúde do paciente
, que é cadeirante e faz uso de sona vesical para manutenção de diurese, passo a tecer algumas considerações.

Pois bem. Dispõe o artigo 318, do Código de Processo Penal, que “
poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: [...]
II – extremamente debilitado por motivo de doença grave
”.

No caso, em que pese ser patente que o paciente possui condição especial de saúde, não restou demonstrado que está “
extremamento debilitado por motivo de doença grave”
, tal como exigido pelo aludido dispositivo legal, bem como não comprovou que a custódia está impedindo de dar prosseguimento a eventual tratamento de saúde, ou, que esteja sendo oferecido tratamento insuficiente e inadequado no estabelecimento prisional.

Muito pelo contrário, em consulta ao Sistema Infopen/ES, verifico que desde que foi apreendido, o paciente tem sido regularmente acompanhado com serviços médicos e de enfermagem, evidenciando-se que está sendo devidamente assistido na unidade prisional.

Nesse sentido, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. PRISÃO PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO GRAVE ESTADO DE SAÚDE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO E O TRATAMENTO MÉDICO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias consignaram que
não restou comprovada a extrema debilidade do agravante em razão da enfermidade alegada tampouco demonstrada a impossibilidade de oferecimento da assistência médica na unidade prisional em que se encontra custodiado, havendo, ainda, notícias de que o apenado vem recebendo as medicações necessárias bem como de que o estabelecimento prisional conta com médico clínico geral
. 2. O entendimento exarado está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que,
à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, o que não se verificou, por ora, na hipótese dos autos.
[...]. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 834.504; Proc. 2023/0222618-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 06/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO IMPROVIDO. 1 - À luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é cabível a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, quando se tratar de réu "extremamente debilitado por motivo de doença grave", desde que demonstrada a impossibilidade de recebimento da necessária assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido. 2-
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica acerca da possibilidade, em situações excepcionais, da concessão de prisão domiciliar aos condenados, em regime semiaberto e fechado, como no caso de portadores de doença grave, quando comprovada a impossibilidade da assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.
2. In casu, as instâncias ordinárias destacaram que
o sistema carcerário dispõe de tratamento adequado às necessidades médicas apresentadas pela agravante
. [...] (AGRG nos EDCL no RHC n. 181.927/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) 3-
No caso, os dados dos autos mostram que o presídio onde o executado se encontra vem fornecendo tratamento médico, medicamentoso, ambulatorial e, inclusive, hospitalar, quando necessário. Assim, não há provas robustas no sentido de que o presídio não esteja fornecendo o devido tratamento a ele. Também não
há qualquer relatório médico aconselhando o seu tratamento em domicílio ou a sua transferência ao Hospital das Clínicas, especificamente no Incor. 4- Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 871.146; Proc. 2023/0423307-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/02/2024; DJE 01/03/2024).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NA FORMA DE MILÍCIA ARMADA. OPERAÇÕES INTOCÁVEIS E MUZEMA. AGENTE QUE EXERCE LIDERANÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. NÃO COMPROVADA EXTREMA DEBILIDADE OU INCAPACIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ NÃO APLICÁVEL AO CASO. [...] 2. No caso, à época do exame originário da impetração, em 17/12/2020, o agravante alegava "condição precária de saúde, eis que padece de hipertensão arterial, dislipidemia, apneia do sono, hérnia de hiato, tumor no rim esquerdo e hiperplasia de próstata". No entanto, o colegiado entendeu por "indemonstrada a alegada necessidade de cuidados especiais ao paciente em razão dos problemas de saúde apontados. Tanto é assim que, ao se manifestar especificamente sobre a questão, a SEAP atestou não haver qualquer prejuízo no acompanhamento de saúde realizado na unidade prisional". 3. Nesse contexto,
tem-se que a denegação da prisão domiciliar se deu em razão da não comprovação da extrema debilidade do agravante, não cumprindo, portanto, a exigência do art. 318, II e parágrafo único, do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, cumulativamente, a demonstração de que não é possível o tratamento adequado do agente no estabelecimento em que se encontra custodiado, o que igualmente não ocorreu na espécie, uma vez que se depreende dos documentos acostados aos autos que ele tem recebido atendimento médico regularmente, sendo, inclusive, submetido a diversos exames
(e-STJ fls. 691 e 705). [...] 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-RHC 142.524; Proc. 2021/0042220-0; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 08/02/2022; DJE 15/02/2022).

Assim, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)